Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701582-94.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO CARLOS REBOUCAS LINS D E S P A C H O Em observância ao disposto nos arts. 178, I, 179, I, e 279 do CPC e no art. 87, V, do RITJDFT, dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público para emissão de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora